Tribunal: TJSP
Processo: 1002338-46.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA –

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TUTELA ANTECIPADA RATIFICADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Recurso do INSS improvido. Sentença parcialmente reformada em sede de reexame necessário, mantido o decreto de procedência do pedido inicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367617
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002338-46.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada CICERA ROMANA
DE SOUZA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do INSS e reformaram parcialmente a sentença em sede de reexame
necessário, mantido o decreto de procedência, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002338-46.2017.8.26.0482 -Voto no
2
Apelação no 1002338-46.2017.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Recorrente: Juízo “ex officio”
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Cícera Romana de Souza Gomes
VOTO No 15734
AÇÃO ACIDENTÁRIA CONDIÇÕES AGRESSIVAS LESÕES
NOS
MEMBROS
SUPERIORES

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
CONSTATAÇÃO DA
REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE
LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS AUXÍLIO-
ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA
CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA TUTELA ANTECIPADA
RATIFICADA SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Recurso do INSS improvido. Sentença parcialmente reformada em
sede de reexame necessário, mantido o decreto de procedência do
pedido inicial.
Trata-se de ação acidentária movida por Cícera Romana de
Souza Gomes, serviços gerais, em face do INSS Instituto Nacional do Seguro Social,
aduzindo, em síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor, foi acometida
de lesões nos membros superiores, tendo reduzida sua capacidade laborativa. Postula o
restabelecimento do auxílio-doença acidentário ou a concessão de aposentadoria por
invalidez, com pedido de tutela antecipada.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela restou
indeferido (fls. 34/35).
A autarquia ré foi regularmente citada (certidão a fls. 40) e
apresentou contestação (fls. 41/49).
Réplica às fls. 77/80.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 127/135).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002338-46.2017.8.26.0482 -Voto no
3
A sentença de fls. 155/160 julgou procedente o pedido,
condenando a autarquia a pagar à parte autora o benefício de aposentadoria por invalidez
acidentária, a partir da cessação do benefício ocorrida em 30.01.2017, com juros de mora e
atualização monetária. A decisão, ainda, condenou o réu ao pagamento dos honorários
advocatícios da parte adversa, fixados em R$ 1.500,00, e antecipou os efeitos da tutela
jurisdicional.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação (fls.
165/167), sustentando, em resumo, que a autora não ostenta incapacidade total para o
trabalho, de modo que o pedido deve ser julgado improcedente. No mais, requer o
recebimento do recurso no efeito suspensivo.
Contrarrazões às fls. 180/187.
É o relatório.
Preliminarmente, imperioso consignar que, atendendo ao
disposto no artigo 496, inciso I, do atual Código de Processo Civil, segundo o qual a
sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas
respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de
jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal e considerando
a iliquidez que se reveste o decisum de primeiro grau, embora não determinado pelo Juízo
monocrático, a sentença prolatada no presente feito será reexaminada de ofício.
No mérito, o recurso do INSS não comporta provimento e a
sentença deve ser parcialmente reformada em sede de reexame necessário, mantido o
decreto de procedência do pedido inicial.
Pois bem, de início, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por expert de confiança do juízo, foi muito bem elaborada, analisando o perito
com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de forma a garantir
o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda. Ademais, a perícia
não foi abalada por qualquer prova técnica em contrário ou pela demonstração de sua
imprestabilidade, merecendo, pois, integral acolhida.
Na hipótese dos autos, a autora, laborando com serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002338-46.2017.8.26.0482 -Voto no
4
gerais, narra, na exordial, que, em razão das condições agressivas de seu labor, foi
acometida de lesões nos membros superiores, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Houve a concessão de auxílio-doença por acidente do
trabalho (fls. 58).
Realizada a prova médica na origem, observou-se, ao exame
físico específico:
“Tinnel e Phalem bilateral.
Dores a movimentação de punhos.
Perda média de mobilidade de ambos os punhos e mãos, perda média de
mobilidade de ombro esquerdo” (fls. 128).
No mais, assentou o perito:
“A presente perícia se presta a instruir ação previdenciária acidentária
que Cícera Romana de Souza move em face de INSS pleiteando
recebimento de auxílio acidentário sob alegação de ser portadora de
sequelas de acidente de trabalho típico.
Para a confecção do presente trabalho pericial foi realizada anamnese,
exame físico, análise dos documentos médico legais de interesse ao caso
e revisão da literatura médica sendo constatado que a autora envolveu-se
em acidente a serviço da empregadora (acidente de trabalho típico) e em
decorrência do acidente sofreu LER/DORT nos membros superiores
tendinopatia nos ombros e nos punhos , espondilite lateral nos cotovelos
e síndrome do túnel do carpo bilateral. CID M 75.1 M77.1 M65.4 G 56.0.
Submetida a tratamento Ortopédico. Em virtude das lesões houve
incapacidade laboral parcial permanente. A lesão evoluiu com
consolidação e sequela funcional de natureza permanente que consiste
em redução de magnitude médica da função dos membros superiores. As
sequelas são de natureza definitiva e impõe demanda de permanente
maior esforço físico para o desempenho de suas atividades habituais
bem como restringe a execução e atividades com necessidade de
destreza bimanual.
Diz-se que há incapacidade laboral parcial permanente em decorrência
de sequelas no membro superior esquerdo oriundas de acidente de
trabalho típico.
Há nexo entre o acidente e as lesões” (sic fls. 130/131 sem realce no
original).
Deste modo, restou comprovado pelo laudo médico realizado
que a autora sofreu redução em sua capacidade laborativa, o que acarretará em dispêndio
de maior esforço físico para a execução de suas atividades habituais.
O dispêndio de maior esforço para a realização do trabalho é
passível de indenização, nos termos da Legislação e consoante orientação jurisprudencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002338-46.2017.8.26.0482 -Voto no
5
Assim, não há como se negar o direito à indenização, pois presentes a incapacidade parcial
e permanente, assim como o respectivo nexo causal.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no
Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) n.o 1.109.591/SC, que é devido o auxílio-
acidente, ainda que a lesão seja mínima, porque a extensão do dano não está inserida no rol
dos pressupostos necessários à concessão do referido benefício.
Como bem ressaltou o Ministro CELSO LIMONGI, no
mencionado recurso:
“(...) e não poderia ser de outro modo, pois como é sabido, a
lesão, além de refletir diretamente na atividade laboral, por
demandar, ainda que mínimo, um maior esforço, extrapola o
âmbito estreito do trabalho para repercutir em todas as demais
áreas da vida do segurado, o que impõe a indenização. (...) Diante
de tudo isso e, ainda, considerando a natureza das normas
previdenciárias a impor uma interpretação pro misero, não vejo
alternativa que não seja o reconhecimento do direito ao auxílio-
acidente também aos casos de lesão mínima”.
Nesse contexto, pelo que se extrai do laudo oficial, e levando-
se em consideração a atividade profissional da segurada, o comprometimento físico
sequelar diagnosticado nestes autos atinge de forma parcial e permanente a funcionalidade
do segmento afetado, acarretando à obreira o dispêndio de maior esforço para o exercício
da função habitualmente praticada, o que, aliado ao reconhecimento do nexo de
causalidade/concausalidade, autoriza a concessão do benefício de auxílio-acidente de
50% do salário-de-benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
ou seja, 31 de janeiro de 2017 (fls. 58), conforme estatui o artigo 86, § 2o, da Lei no
8.213/91. Também é devido o abono anual (artigo 40 da mesma lei).
Anoto, que conquanto o pedido formulado pela segurada seja
direcionado à concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o julgador não
está adstrito ao pedido inicial, ante a relevância da questão social envolvida, sem que se
configure julgamento extra petita. Se o conjunto probatório indicar a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002338-46.2017.8.26.0482 -Voto no
6
benefício diverso daquele pleiteado, este poderá ser deferido, por força do princípio da
fungibilidade dos benefícios previdenciários.
Observo que o benefício concedido ficará suspenso nos
períodos em que a autora tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença, acidentário ou
previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de modo a impedir a
ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na forma
prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas suportadas e
comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Os valores em atraso, decorrentes do benefício deferido,
serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), por força da declaração de
inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357, ocorrida aos 14.03.2013, cuja modulação
dos efeitos foi julgada aos 25.03.2015. Anoto, quanto a este índice, que o mesmo deverá
ser aplicado em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da
conta de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em
função do julgamento em 20.09.2017, publicado em 25.09.2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão geral,
pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida.
A conta, a ser elaborada, deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da renda
mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir daí,
mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de poupança,
conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto em sede da
referida ADI).
Mantida a condenação, e considerando a natureza alimentar
de que se reveste o benefício ora concedido, fica ratificada tutela provisória concedida no
juízo a quo, devendo a autarquia cessar eventual pagamento de aposentadoria por invalidez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002338-46.2017.8.26.0482 -Voto no
7
e implantar, imediatamente, o benefício de auxílio-acidente.
Verifico, ainda, que não há que se falar em prescrição
quinquenal, pois entre a data do ajuizamento da ação (16.02.2017) e o termo inicial do
benefício (31.01.2017) não transcorreu prazo superior a cinco anos.
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários de
sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do Código de
Processo Civil, observando-se a Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
do INSS e reformo em parte a sentença em sede de reexame necessário, mantido o
decreto de procedência do pedido inicial.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator